Tribunal: TJMT
Processo: 1021043-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021043-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), KELLY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 061.762.411-97 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – EQUÍVOCO QUANTO À EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE NÃO MACULA O DECRETO SEGREGATÍCIO

– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse da paciente, somadas aos demais apetrechos localizados pelos agentes policiais, como balança de precisão, ácido bórico e 06 (seis) aparelhos celulares, em imóvel situado nas proximidades de estabelecimento de ensino; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Conquanto a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva tenha feito equivocada menção à existência de registros criminais desfavoráveis à paciente, com esteio em relatório de antecedentes pertencente a pessoa diversa, a análise dos autos revela que a medida segregatícia não se encontra apoiada tão somente em tais registros, de forma que, subsistindo a imprescindibilidade de se acautelar a ordem pública, não há falar em concessão de liberdade à paciente.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021043-56.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE:

Dr.
POLIANDRO DA SILVA MOURA

PACIENTE:

KELLY DE SOUZA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos do APFD n. 1001365-25.2024.8.11.0010 (PJe), pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
19/06/2024
, à conta da suposta prática do delito supramencionado; vindo a ser o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, o d. causídico sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela beneficiária desta ordem.

Em especial, argumenta que o decreto segregatício fez referência à folha de antecedentes relacionada a
pessoa diversa
, com vistas à fundamentação da existência de
risco de reiteração delitiva

in casu
; contexto em que, com esteio na tese de
ausência de registros criminais pretéritos
em desfavor da paciente, pretende o impetrante ver
desconstituída
a medida segregatícia a que se encontra submetida.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 230283688 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
230612686
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 231402697.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 233675680).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
KELLY DE SOUZA RIBEIRO
foi presa em flagrante delito em
19/06/2024
,
pela suposta prática
do crime de
tráfico de drogas.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face da paciente, dando-a como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006
(Ação Penal n. 1001746-33.2024.8.11.0010).

Colhe-se da exordial acusatória que, na data fatídica, por volta das oito horas da noite, na Rua E, bairro Cohab São Lourenço, no Município de Jaciara/MT, a paciente
tinha em depósito, guardava e entregava drogas a consumo de terceiros
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a d. autoridade policial havia recebido diversas denúncias acerca da comercialização de entorpecentes nos arredores das Ruas B e E, no Bairro Cohab São Lourenço, devido à grande movimentação de pessoas no período noturno.

Diante dessa situação, uma equipe intensificou as rondas pelo bairro, oportunidade em que, na data dos fatos, foram vistas duas pessoas em frente à uma residência, as quais tentaram empreender fuga logo ao avistar a guarnição. Todavia, apenas o indivíduo não identificado obteve êxito, sendo a paciente interceptada ao tentar adentrar sua residência.

Em busca pessoal, foi localizado um pacote contendo duas pedras de substância análoga à pasta base de cocaína. Indagada acerca das drogas,
KELLY
confessou que as venderia para o indivíduo que havia se evadido do local, sendo cada pedra repassada pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Em continuidade, foram realizadas buscas no imóvel, as quais resultaram na apreensão de 01 (um) tijolo de substância análoga a maconha, com massa bruta de 157,23 g, e 01 (uma) porção separada contendo 3,00 g da mesma substância.

Foram ainda localizadas 31 (trinta e uma) pedras de pasta-base de cocaína, 01 (uma) embalagem de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) sacola contendo pinos vazios, além de diversos aparelhos celulares e a quantia de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), em cédulas trocadas.

Ainda consoante ressaltado pelo Ministério Público

na denúncia, nas proximidades da residência da paciente funciona a Escola Estadual Francisco Soares de Oliveira, tratando-se, portanto, de crime de tráfico de drogas perpetrado, em tese, nos arredores de instituição de ensino.

Em sede de audiência de custódia,
KELLY
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2024.182745; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.295774; e o Auto Preliminar de Drogas, acompanhado do Laudo Pericial Definitivo n. 511.3.10.9151.2024.186102-A01, que atestaram se tratar o material apreendido de
31 (trinta e uma) pedras de

pasta-base de cocaína
, com massa líquida de
8,09 g
(oito gramas e noventa miligramas); e
02 (duas) porções de

maconha
, na forma de um tablete e uma pequena porção, com massa líquida total de
160,23 g
(cento e sessenta gramas e duzentos e trinta miligramas).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Diante de tais informações até então juntadas aos autos,
entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada KELLY DE SOUZA RIBEIRO, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos
.

Por oportuno, não se pode olvidar que
o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso,
as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal

[...]
O ato praticado pela autuada representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados
.

Nota-se,
ainda,
que
a
autuad
a
KELLY DE SOUZA RIBEIRO
possui registros criminais,
demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública
, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar

(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE KELLY DE SOUZA RIBEIRO EM PRISÃO PREVENTIVA
”.

(Decisão de ID 230283691). — Destaquei.

Posteriormente, ao apreciar o pedido de revogação formulado pela i. Defesa, o d. juízo
a quo
reiterou
tal entendimento, alinhavando a
persistência dos motivos que inicialmente haviam ensejado a decretação do claustro cautelar
, bem como sublinhando a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pela paciente, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...]
Os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa da acusada KELLY DE SOUZA RIBEIRO não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar modificação dos fatos, razão pela qual o pleito merece ser indeferido.

Verifica-se que
o crime imputado a acusada é grave, demonstrando perigo para a sociedade, colocando em risco a ordem pública
.

Nota-se, que
a acusada foi presa em flagrante delito posse de 01 (um) tijolo de maconha, 31 (trinta e uma) pedras de pasta base de cocaína, 01 (uma) embalagem de ácido bórico, balança de precisão e sacola contendo pinos vazios. Inclusive, foi constatado que no local havia diversos aparelhos celulares, bem como apreendida a quantia de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), em cédulas trocadas, indicando que a residência era ponto de comércio de drogas
”.

(Decisão de ID 166501146 – autos n. 1001746-33.2024.8.11.0010). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, colhe-se dos autos que
KELLY
foi

presa em flagrante delito na posse de
31 (trinta e uma) pedras de

pasta-base de cocaína
, com massa líquida de
8,09 g
(oito gramas e noventa miligramas); e
02 (duas) porções de

maconha
, na forma de um tablete e uma pequena porção, com massa líquida total de
160,23 g
(cento e sessenta gramas e duzentos e trinta miligramas), tendo sido também apreendidos 01 (um) pote de
ácido bórico
;
R$ 184,00
(cento e oitenta e quatro) reais em moeda; 01 (uma) sacola contendo vários
pinos vazios
; 01 (uma)
balança de precisão
; e 06 (seis)
aparelhos celulares
; circunstâncias que demonstram objetivamente a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Dessa forma, conquanto possa ter sido equivocadamente constatada, quando da decretação da prisão preventiva, a existência de
registros criminais desfavoráveis à paciente
, que, em verdade, é aparentemente
primária e de bons antecedentes
, consoante se vê do ID 230283690, bem como da consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário -
, não se pode descurar que
a prisão preventiva não se encontra amparada tão somente na suposta existência de pretérito envolvimento com o crime
, e, sim, principalmente na
gravidade concreta
da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, o que se vê, como exposto, da
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
, bem como das
circunstâncias do caso.

Portanto, dentro de um juízo de cognição sumária próprio do
habeas corpus
, verifica-se que não agiu com arbitrariedade o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
KELLY DE SOUZA RIBEIRO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024